Tribunal: TJDFT
Processo: 0720961-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720961-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MADJAL VASCONCELOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de petição elaborada pela Defesa de Madjal Vasconcelos Junior requerendo a restituição, em nome de KLEBES REZENE DA CUNHA - CPF No 652.107.351.68, os bens e objetos apreendidos e descritos no AAA no 640/2021 (ID Num. 53541610 - Pág. 1), sendo eles: - UM aparelho celular marca: Motorola, modelo Moto G8 POWER LITE, Número Slots: 1, Descrição: MOTOROLA, MODELO XT2055-2, (Moto G8 POWER LITE), cor azul; - R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro - UM VEÍCULO – Cor: CINZA, Categoria: AUTOMÓVEL, Marca: FIAT, Modelo: IDEA ADV./ ADV.LOCK.DUALOGIC 1.8 FLEX 5P, PLACA: JKJ1G52/DF. Requer a transferência bancária do valor, em dinheiro, para o Banco NEON - Agência: 0655 – Conta: 24170665-3 - Banco no 536 – KLEBES REZENE DA CUNHA - CPF No 652.107.351.68. Requer que a restituição do celular seja para o sentenciado. Requer a expedição de Alvará para restituição do automóvel, em nome de AMANDA CARVALHO COSTA, brasileira, solteira, autônoma, portadora do RG: 3.282.668 – SSP/DF e inscrita no CPF sob o no 001.945.031-19, residente e domiciliada sito a Paranoá Parque QD: 04, CJ: 01, LT: 06, BL: L, APT 103 – CEP: 71.570-000. O Ministério Público instado a se manifestar, concordou com o deferimento dos pedidos (Num. 56033991 - Pág. 2). É o relatório. Decido. Verifica-se que o Acórdão no 1807243 negou provimento ao Recurso de Apelação do Ministério Público, mantendo a sentença quanto à absolvição do acusado MADJAL VASCONCELOS JUNIOR. A Coordenação de Recursos Constitucionais – CRC, do Ministério Público e a Defesa não interpuseram recurso (ID. Num. 55609282 - Pág. 1 e Num. 55943565 - Pág. 1). Registra-se que a propriedade lícita do celular Motorola e do veículo marca Fiat, modelo Idea, foram devidamente comprovados através da juntada dos documentos Nota fiscal e Certificado de Registro de Veículo (ID. Num. 56012750 - Pág. 1; Num. 56018358 - Pág. 1). O dinheiro também restou demonstrada a sua origem lícita, através da movimentação financeira da Distribuidora de Bebidas, conforme ID. Num. Num. 53541696 - Pág. 7. Tratando-se de Ação Penal Criminal, em regra, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto a ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e a demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme determinado, nos artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c artigo 91, inciso II, do Código Penal. Portanto, tendo a Defesa demonstrado a origem lícita dos bens, determino a restituição dos itens 1, 2 e 5 do Auto de Apresentação e Apreensão no 640/2021 (ID. Num. Num. 53541610 - Pág. 1), na forma como relatada. Determino, ainda, a incineração dos itens 3, 4 e 6 do Auto de Apresentação e Apreensão no 640/2021 (ID. Num. Num. 53541610 - Pág. 1). Certifique-se o Trânsito em Julgado do Acórdão e devolva à origem para cumprimento. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator